Tribunal: TJMT
Processo: 1020921-82.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE DA SILVA LUCAS - CPF: 038.439.971-10 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EDUARDO DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 930.587.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KADYJA GONCALVES DOGAN ARAUJO - CPF: 034.669.411-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTA AO PACIENTE -
1.

PRELIMINAR
:
1.1
-
EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
- AVENTADA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM 1º GRAU - PRELIMINAR REJEITADA -
2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE VIGILÂNCIA MONITORADA
–PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NA MARCHA PROCESSUAL DO FEITO CORRELATO – MEDIDA RESTRITIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INDICATIVOS DE QUE O SUJEITO VEM DESCUMPRINDO DELIBERADAMENTE AS RESTRIÇÕES A ELE IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Não há falar em indevida supressão de instância se a matéria arguida na presente impetração já foi devidamente apreciada em 1º grau.

2.

Mérito
:
Restando evidenciado nos autos eletrônicos que a marcha processual do processo originário mais lenta se justifica nas contingências que o cercam, como a existência de dualidade de acusados, insistentes pedidos defensivos para a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente e a suspensão dos prazos processuais em razão das medidas de prevenção à COVID-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na vigilância monitorada do increpado, a qual, inclusive, sequer pode ser retirada, por existirem diversos indicativos de que o sujeito vem descumprindo deliberadamente as medidas cautelares a ele impostas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

LUIZ ANDRE DA SILVA LUCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de

habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter por tempo excessivo o monitoramento eletrônico em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
0031698-51.2019.8.11.0042, código 590271
, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a existência de
excesso de prazo
na monitoração eletrônica do paciente, imposta desde a data de
20/05/2020
, a qual vem lhe causando diversos prejuízos e constrangimentos, além de interferir em sua socialização e na aquisição de emprego.

Nessa ordem de ideias, o i. Defensor Público assevera que, nada obstante tenha pugnado em 1º grau pela retirada do equipamento eletrônico em dezembro de 2019 e reiterado o pedido em janeiro de 2020, até o momento, os pleitos não foram apreciados pela d. autoridade acoimada de coatora, motivo pelo qual não viu outra alternativa senão socorrer-se a esse eg. Sodalício, mediante a impetração do presente
habeas corpus
, visto que considera totalmente
desproporcional e desnecessária a manutenção da vigilância monitorada do increpado, que cumpre fielmente as providências cautelares diversas do cárcere a ele impostas e atende a todos os chamamentos judiciais.

Outrossim, alega que o
favorecido nessa ordem ostenta diversas condições pessoais abonatórias,
pois exercente de labor lícito, residente em endereço certo no distrito da culpa e possui família constituída, de modo que não oferece riscos à ordem pública nem aos meios e fins do processo, tornando-se dispensável a sua monitoração eletrônica por tempo indeterminado, principalmente porque sequer há previsão para o encerramento da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau.

Por fim, menciona que, após a expedição do ofício da gerência de monitoramento noticiando suposta violação/desativação da tornozeleira, o paciente teria entrado em contato com a equipe responsável e esclarecido que o equipamento por ele utilizado encontra-se em perfeito estado de funcionamento.

Diante de tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão da presente ordem, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação do monitoramento eletrônico decretado em face do paciente.

A ordem veio munida com os documentos de ID 60806453 ao ID 50971989.

Inexistindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi determinada a solicitação de informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas sob o ID 61826974.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente,
pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ao argumento de que a matéria não foi previamente apreciada na instância singela, a caracterizar indevida supressão de instância, e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem (ID 63744459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, ao argumento de que a pretensa revogação da monitoração eletrônica do paciente não teria sido analisada pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame da matéria diretamente por esta Corte revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

No entanto,
entendo que razão não lhe assiste
.

Isso porque, embora o i. Defensor Público tenha noticiado na inicial que em dezembro de 2019 pugnou em 1º grau o afastamento da vigilância monitorada do increpado e, em janeiro de 2020, reiterou o pedido, sem que a d. autoridade tida por coatora tenha deliberado acerca da matéria, ao analisar detidamente a prova pré-constituída, verifiquei que tais requerimentos não passam de mera insistência da i. Defesa, visto que, no dia
04/11/2019
, o d. juízo singular já havia analisado e indeferido pedido da mesma natureza, ao argumento de que o increpado não estaria cumprindo fielmente as medidas menos severas a ele impostas e, ainda, nada comprovaria o constrangimento ilegal que a monitoração eletrônica vem lhe causando (ID
60806453 - Pág. 18)
.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa. Veja-se:

“
(...) IV - A apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente. (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 768314 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014).

Portanto, tendo em vista que a matéria debatida na presente impetração já foi analisada em 1º grau, não há falar em indevida supressão de instância, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz André da Silva Lucas
foi preso em flagrante no dia
19/05/2019
por supostamente praticar as condutas ilícitas tipificadas no art.
33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Homologada a prisão flagrancial, a d. magistrada singular concedeu a liberdade provisória ao favorecido nessa ordem, cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, dentre as quais, a monitoração eletrônica, sendo o equipamento de vigilância colocado no sujeito no dia
20/05/2019.

Encerradas as investigações, a denúncia foi ofertada e, no dia
17/10/2019
a d. autoridade acoimada de coatora determinou a intimação dos acusados para apresentarem suas defesas prévias, o que foi cumprido pelo increpado no dia
11/11/2019
.

Ademais, no dia
16/10/2019
, a i. defesa pugnou na instância primitiva a retirada do equipamento eletrônico do paciente, pedido este que foi indeferido no dia
04/11/2019
, ao argumento de que, além de não ter sido devidamente comprovado o constrangimento ilegal que a vigilância monitorada causa ao indivíduo, visto que não o incapacita ao trabalho; conforme informações extraídas do SAC24, no mês de outubro daquele ano, as medidas cautelares impostas estariam sendo deliberadamente descumpridas, pois o suspeito viola constantemente o monitoramento eletrônico e, ainda, não estaria se recolhendo todos os dias em sua residência, durante o período noturno.

Nada obstante a isso, o i. Defensor Público insistiu no pedido e, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, requereu o afastamento da vigilância monitorada, requerimentos estes, que, segundo consta nas informações prestadas nesse
habeas corpus
, não foram apreciados, porquanto os autos foram remetidos em março de 2020 ao órgão de acusação para a colheita de sua manifestação e, logo em seguida, foram adotadas as medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, de modo que o processo permaneceu com o
Parquet
por um largo período de tempo, visto ainda tramitar de forma física.

Pois bem. Tratando-se essencialmente de temática que envolve o decurso do tempo, máxime diante da provisoriedade que permeia a imposição das medidas cautelares, é de rigor a análise minudente da situação fática e jurídica do paciente, mesmo porque o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que as particularidades do caso podem justificar um maior elastério no andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, devendo, portanto,

a demora impugnada ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que não se constata no caso em apreço.

Isso porque, diante do contexto acima delineado, verifico que certo atraso no trâmite processual se ampara no fato de que em meio a marcha processual foi declarada a pandemia da COVID-19 que exigiu a tomada de providências preventivas para combater a proliferação do vírus no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, que, por serem excepcionais e transitórias, bem assim indispensáveis para garantir o direito à saúde, constitucionalmente previstos a todos os indivíduos, não podem ser consideradas violadoras do princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, o pedido de afastamento da vigilância monitorada do paciente foi aviado em 1º grau, a primeira vez, no dia
16/10/2019
e, após a colheita da manifestação ministerial, a d. magistrada singular proferiu decisão no dia
04/11/2019
indeferindo o pleito defensivo.

Contudo, não satisfeito com a deliberação judicial, pouco mais de um mês depois, em
14/12/2019
, o i. Defensor Público peticionou nos autos, insistindo na revogação da referida medida cautelar imposta ao suspeito, tendo reiterado o pedido no dia
21/01/2020
.

Assim, diante da necessidade da prévia oitiva do i. órgão ministerial, para garantir o efetivo contraditório, em março de 2020 foi determinada a remessa do processo – que tramita de forma física – para o
Parquet
, porém, logo na sequência, houve a suspensão dos prazos processuais, em razão da já citada pandemia da COVID-19, motivo pelo qual o feito permaneceu no Ministério Público até a retomada gradativa das atividades presenciais no Poder Judiciário Mato-grossense, iniciada na comarca da Capital em
24/08/2020
, nos termos da Portaria-Conjunta n.º 428
-PRES-TJMT
, de 13 de julho de 2020,
sendo que os prazos dos processos físicos permanecem suspensos e somente retornaram após 14 dias da segunda etapa, que foi iniciada em
07/09/2020
, situação esta que se aplica ao processo correlato
.

Com isso, apesar dos últimos pedidos defensivos estarem pendentes de apreciação, houve a devida prestação jurisdicional, uma vez que a pretensa retirada da tornozeleira eletrônica do paciente já havia sido apreciada e indeferida, de forma fundamentada, sem que a i. Defesa tenha se incumbido de comprovar a existência de fatos novos que justificassem a insistência no pedido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

De outro norte, ao contrário do que alega a i. Defesa, não considero que o
periculum libertatis
se esvaiu com o transcurso do tempo, pois, conforme ressai da decisão judicial proferida em 1º grau na data de 04/11/2019, “
o acusado não tem cumprido todas as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, porquanto, além de estar constantemente violando o monitoramento eletrônico, também não tem se recolhido todos os dias em sua residência, durante o período noturno, conforme se denota pelas imagens que acompanham a presente decisão, extraídas do SAC24, no mês de outubro”
(ID 60806453 - Pág. 18).

Ademais, consta no Ofício n.º 4702/2020/CEMEP/SAAP/SESP, datado em
26/08/2020
, enviado ao d. juízo
a quo
pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, que existem várias notificações em desfavor do paciente, em razão de violações de rompimento da tornozeleira eletrônica, as quais causam prejuízo nas leituras registradas, com o fornecimento de dados incorretos, mesmo com o equipamento devidamente carregado e com a comunicação normal.

E, muito embora o rompimento possa decorrer de fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento da tornozeleira, também é possível que tenha sido gerado de forma intencional, motivo pelo qual foi tentado o contato com o increpado para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito, sendo, então, desativado no dia 25/08/2020, até que as irregularidades sejam sanadas.

Logo, como aparentemente o paciente permanece descumprindo as medidas cautelares e as ordens emanadas das autoridades públicas, não há como ser beneficiado com a retirada da sua vigilância monitorada, a qual, inclusive, tudo leva a crer, não está sendo um empecilho para o desenvolvimento de seu trabalho, tanto que o próprio impetrante apresentou nos autos um recibo de pagamento de salário em nome do favorecido nessa ordem (ID 60806452 – Pág. 6), que revela o exercício da atividade de ajudante de carga e descarga.

De mais a mais, o i. Defensor Público não forneceu qualquer documentação atestando a tese de que o increpado teria entrado em contato com a central de monitoração e informado a escorreita funcionalidade da tornozeleira

À vista disso, entendo que
o simples decurso do tempo não é argumento apto a justificar a revogação da medida, uma vez que o excesso de prazo na marcha processual do processo originário ampara-se em peculiaridades do caso em apreço e a
imposição da providência cautelar se vincula à necessidade de garantir a ordem social e os fins e meios do processo.

Outrossim, esse eg. Sodalício já decidiu que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) – destaquei.

Desta feita, conquanto seja evidente que as medidas cautelares se caracterizam pela provisoriedade, justificando-se apenas enquanto persistente a situação de emergência; restando evidenciado nos autos eletrônicos que existem vicissitudes concretas que legitimam a marcha natural do feito menos dinâmica, como a dualidade de acusados, os insistentes pedidos defensivos para a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente e a suspensão dos prazos dos processos físicos, em razão das medidas de prevenção ao novo coronavírus,
entendo que inexiste ilegalidade apta a ser sanada por este e. Tribunal.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
, em razão da inexistência de indevida supressão de instância, uma vez que a matéria arguida na presente impetração já foi apreciada pela d. autoridade tida por coatora.

E,
no mérito
, DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada em favor de
LUIZ ANDRE DA SILVA LUCAS
,
e, por conseguinte, mantenho a sua monitoração eletrônica imposta nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020